Tribunal: TJDFT
Processo: 0758586-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Verifica-se que os contracheques trazidos demonstram que a Recorrente realizou cobrança de dívida quitada. São indevidas as prestações cobradas após a quitação do empréstimo consignado em 5 de novembro de 2020, no período de maio a outubro de 2021. Após quitação do empréstimo consignado, caberia à Recorrente comunicar ao órgão empregador da recorrida para a cessação dos descontos.
2. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, que haja o pagamento e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
3. O estorno na forma simples já foi realizado pela instituição bancária, pelo que é devida a restituição do remanescente devido na forma dobrada. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1349489, 1407639 e 1230109.
4. Ausente pedido de danos morais na inicial, pelo que o recurso não deve ser apreciado quanto a esse ponto.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida (art. 46, Lei n.o 9.099/1995). Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.